Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CALCULOSE DO RIM E DO URETER.TRATAMENTO CIRÚRGICO. NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, a concessão de tutela antecipada para determinar ao réu que submeta a agravante ao procedimento de NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA. Requer a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para compelir o Distrito Federal a disponibilizar imediatamente o procedimento. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
2. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso.
3. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Convém esclarecer que, reputando presentes os requisitos, o magistrado deverá deferir o pedido, tendo em vista a necessidade de proteção de bens e/ou direitos de modo a garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional, sem contar que a tutela provisória antecipada foi instituída para abreviar o momento do recebimento do direito pelo seu titular, que o recebe antes da decisão de mérito ou sentença, ou seja, antes dos percalços que todo processo está sujeito a passar durante sua tramitação, isto é, trata-se da antecipação do próprio mérito do pedido principal ou de um dos seus efeitos, visando a preservar o direito. Na hipótese, impõe-se a manutenção da decisão ora revista, porquanto não resulta cristalino o perigo de dano irreparável. Os relatórios médicos jungidos aos autos principais, não indicam urgência para a realização da cirurgia, notadamente porque a paciente foi incluída na lista de regulação com a classificação AZUL/ATENDIMENTO ELETIVO em 16/01/2024, o que denota que a necessidade não é urgente, sem contar que houve um pedido de reclassificação à CRIH em 16/05/2024”.
4. Acrescente-se que ainda não transcorreu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de espera para a realização de procedimento cirúrgico apto a configurar a excessiva espera do paciente, consoante Enunciado no 93 do CNJ.
5. Assim, após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da insuficiência de elementos que demonstrem a probabilidade de perigo de dano irreparável à saúde da paciente.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
7. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.